Tribunal: TJMT
Processo: 1000667-59.2022.8.11.0084
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000667-59.2022.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), CLEITON INACIO DA SILVA 00927665107 - CNPJ: 11.737.634/0001-48 (EMBARGADO), CLEITON INACIO DA SILVA - CPF: 009.276.651-07 (EMBARGANTE), CLEITON INACIO DA SILVA - CPF: 009.276.651-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa. DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITO INTEGRATIVO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração contra acórdão que deu provimento à apelação do requerido, reformando sentença e julgando improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública ambiental, sob o fundamento de ausência de comprovação de dano ambiental concreto e de nexo causal com a conduta imputada.

O embargante apontou omissões no acórdão quanto à: (i) autonomia da responsabilidade civil ambiental em relação à regularização administrativa superveniente; (ii) presunção do dano moral coletivo ambiental (in re ipsa); e (iii) ilicitude objetiva da conduta de exercer atividade sem prévia licença ambiental.

O requerido/embargado apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de manifestação sobre a autonomia da responsabilidade civil ambiental em relação à regularização administrativa superveniente configura omissão relevante; (ii) saber se é cabível o reconhecimento da presunção do dano moral coletivo ambiental (in re ipsa) independentemente de demonstração de lesividade concreta; e (iii) saber se a ilicitude objetiva da atividade exercida sem licenciamento ambiental deve ser reconhecida como fundamento para responsabilização civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É cabível a interposição de embargos de declaração para suprir omissão relevante nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

É necessário registrar que a obtenção posterior de licenciamento ambiental não afasta a responsabilização civil por danos anteriores, conforme entendimento firmado no REsp 1.328.753/MG, em consonância com o art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81.

Ainda assim, a ausência de comprovação de dano ambiental concreto impede o acolhimento do pedido indenizatório, pois a irregularidade administrativa, por si só, não gera presunção automática de dano moral coletivo.

O entendimento jurisprudencial, como assentado no REsp 1.940.030/SP, admite a presunção do dano moral coletivo in re ipsa, mas exige, minimamente, demonstração de repercussão significativa, o que não se constatou nos autos.

A jurisprudência também reconhece, como no REsp 1.802.031/PE, que o exercício de atividade sem licença ambiental caracteriza ilicitude objetiva, mas a responsabilidade por danos materiais e morais exige prova do dano e do nexo causal, o que não se verificou no caso concreto.

Assim, as omissões apontadas devem ser sanadas, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para suprimento das omissões apontadas, sem alteração do resultado do julgamento que julgou improcedente a ação civil pública.

Tese de julgamento:
A ausência de manifestação expressa sobre a autonomia da responsabilidade civil ambiental, sobre a possibilidade de presunção do dano moral coletivo ambiental e sobre a ilicitude objetiva da atividade sem licenciamento ambiental configura omissão suprível por embargos de declaração, sem, contudo, implicar necessariamente a reforma do julgado quando ausente a comprovação de dano ambiental concreto e nexo causal.

Dispositivos relevantes citados:

Lei 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei 7.347/85, arts. 3º, 5º e 18; Constituição Federal, art. 225; CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

REsp 1.328.753/MG; REsp 1.940.030/SP; REsp 1.802.031/PE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido no ID 292491366, que deu provimento à apelação interposta por Cleiton Inácio da Silva, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública ambiental, sob o fundamento de ausência de comprovação de dano ambiental concreto e de nexo causal com a conduta imputada.

A decisão colegiada, ao prover o recurso do requerido, afastou a responsabilidade civil ambiental, por entender que, embora a ausência de licenciamento caracterize infração administrativa, não ficou comprovado nos autos dano ambiental concreto que justificasse a imposição de reparação pecuniária.

O embargante, sem suas razões recursais (ID 297323385), sustenta, em síntese, a existência de omissões relevantes no julgado, referentes a: (i) ausência de manifestação sobre a autonomia da responsabilidade civil ambiental em relação à regularização administrativa superveniente; (ii) omissão quanto à presunção do dano moral coletivo ambiental (in re ipsa); e (iii) omissão sobre a ilicitude objetiva da conduta consistente no exercício de atividade potencialmente poluidora sem prévia licença ambiental, todas fundadas em dispositivos legais e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas e, subsidiariamente, o reconhecimento do prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes à matéria, notadamente: o art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81; os arts. 3º, 5º e 18 da Lei 7.347/85; o art. 225 da Constituição da República; e os arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025 do CPC, bem como os precedentes dos REsps 1.328.753/MG, 1.940.030/SP e 1.802.031/PE.

A parte requerida/embargada apresentou contrarrazões no ID 300654891, requerendo a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025